Tribunal: TJSP
Processo: 2137964-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Bloqueio "on line" – Monitória - Cumprimento de sentença - Alegado pela agravante que o bloqueio incidiu sobre valor mantido em caderneta de poupança e oriundo de pensão previdenciária por morte de seu marido - Art. 833, IV, do atual CPC – Existência de orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas

Ementa:
Bloqueio "on line" – Monitória - Cumprimento de sentença - Alegado pela agravante que o bloqueio incidiu sobre valor mantido em caderneta de poupança e oriundo de pensão previdenciária por morte de seu marido - Art. 833, IV, do atual CPC – Existência de orientação do STJ no sentido de que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda – Quantia bloqueada, R$ 80,65, que é bem inferior ao limite de 40 salários mínimos – Limite que não pode ser flexibilizado - Viabilidade do desbloqueio.

Penhora – Monitória – Cumprimento de sentença – Determinada a penhora sobre 10% do benefício previdenciário percebido pela agravante, mais precisamente, da pensão por morte de seu marido - Descabimento – Impenhorabilidade – Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em que os proventos mensais da agravante não ultrapassam cinquenta salários mínimos – Débito exequendo que não possui natureza alimentar – Afastada a penhora - Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137964-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante RACHEL VITOR DOS SANTOS NUNES (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado REDE DE DISTRIBUIÇÃO ZEFERINO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 34482 Digital
AGRV.No: 2137964-06.2020.8.26.0000
COMARCA: Espírito Santo do Pinhal (2a Vara Cível)
AGTE. : Rachel Vitor dos Santos Nunes
AGDA. : “Rede de Distribuição Zeferino Ltda.”
Bloqueio “on line” Monitória - Cumprimento de sentença
- Alegado pela agravante que o bloqueio incidiu sobre valor
mantido em caderneta de poupança e oriundo de pensão
previdenciária por morte de seu marido - Art. 833, IV, do
atual CPC Existência de orientação do STJ no sentido de
que a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas
os valores depositados em caderneta de poupança, mas
também quantias de até quarenta salários mínimos
depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-
moeda Quantia bloqueada, R$ 80,65, que é bem inferior
ao limite de 40 salários mínimos Limite que não pode ser
flexibilizado - Viabilidade do desbloqueio.
Penhora
Monitória
Cumprimento de sentença

Determinada
a
penhora
sobre
10%
do
benefício
previdenciário percebido pela agravante, mais precisamente,
da pensão por morte de seu marido - Descabimento

Impenhorabilidade Art. 833, IV, do atual CPC - Caso em
que os proventos mensais da agravante não ultrapassam
cinquenta salários mínimos
Débito exequendo que não
possui natureza alimentar Afastada a penhora - Agravo
provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação monitória fundada em cheques, em
fase de cumprimento de sentença (fl. 61), que indeferiu o pedido formulado pela
agravante, para que fosse liberado o valor constrito, R$ 80,65 (fl. 25), e que deferiu a
penhora sobre percentual de seu benefício previdenciário pleiteada pela agravada (fl.
76 dos autos principais), ao abrigo dessa fundamentação: “Considerando que a autora
[executada] não comprovou suas alegações, de modo que sequer trouxe os
documentos solicitados por este juízo para análise do pedido, indefiro o desbloqueio.
(...). Não há como esconder a necessidade de o Judiciário contemporizar interesses
contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da verba
constrita, mas também as providências tendentes à quitação de crédito insatisfeito.
Assim, defiro o pedido para determinar a penhora da quantia correspondente a 10%
do valor líquido da pensão por morte (...) percebida pela executada (...), até que seja
alcançada a satisfação integral do débito” (fls. 54/55).
Sustenta a agravante, executada na aludida ação, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
que: o valor constrito, além de estar depositado em conta poupança, é oriundo de
pensão por morte de seu marido, destinada ao seu sustento e o de seus dois filhos; tal
verba é impenhorável; um salário mínimo nem sequer é suficiente para a sua
subsistência e a de seus filhos; é incabível a penhora sobre percentual de benefício
previdenciário; é viúva e está desempregada; deve ser liberada a quantia bloqueada
de sua conta poupança, assim como afastada a penhora sobre a pensão por morte (fls.
2/11).
Não houve preparo, em virtude de a agravante ser beneficiária
da justiça gratuita (fl. 61).
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso oposto, tendo
sido impedido o levantamento, por qualquer das partes, da quantia tornada
indisponível, bem como impossibilitada a penhora sobre 10% do benefício
previdenciário percebido pela agravante (fl. 68).
Foi apresentada resposta pela agravada (fls. 75/78).
É o relatório.
2. Merece prosperar o reclamo manifestado pela agravante
quanto ao desbloqueio do valor constrito, R$ 80,65 (fl. 19).
Explicando:
2.1. Postulou a agravada o bloqueio “on line” de ativos
financeiros mantidos em contas bancárias de titularidade da agravante até o valor do
débito, R$ 5.058,81 (fl. 15).
Esse pedido foi deferido (fl. 16), tendo sido bloqueada da
conta mantida pela agravante no “Itaú Unibanco S.A.”, em 28.2.2020, a quantia de
R$ 80,65 (fl. 19).
Alegou a agravante, no juízo de origem, que a importância
bloqueada é impenhorável, por estar depositada em conta poupança e por ser oriunda
da pensão por morte de seu marido, destinada à sua subsistência e a de seus dois
filhos, motivo pelo qual pleiteou o seu desbloqueio (fls. 21/25).
Sobreveio a decisão hostilizada, que indeferiu o mencionado
pedido (fl. 54).
Insurgiu-se a agravante contra essa decisão interlocutória.
2.2. Assiste razão à agravante.
Com efeito, nos termos do art. 833, inciso IV, do atual CPC,
são absolutamente impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O legislador, ao elevar à categoria de impenhoráveis os
vencimentos, os salários, os proventos de aposentadoria e as pensões de institutos de
previdência, colimou resguardar tais verbas, que possuem caráter alimentar.
2.3. Ademais, de acordo com o art. 833, inciso X, do atual
CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de
quarenta salários mínimos.
Note-se que a proteção prevista no citado dispositivo visa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“garantir um mínimo existencial ao devedor, como corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana” (REsp no 1.231.123-SP, registro no 2011/0003344-6, 3a
Turma, v.u., Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 2.8.2012, Dje de 30.8.2012).
Na espécie, ainda que o bloqueio não tivesse recaído sobre
valor mantido em conta poupança, aplicar-se-ia o mesmo raciocínio.
Isso porque, segundo orientação do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a impenhorabilidade prevista em lei alcança não apenas os valores
depositados em caderneta de poupança, mas também quantias de até quarenta
salários mínimos depositadas em conta corrente ou guardadas em papel-moeda, bem
como em fundos de investimento.
Confira-se:
“Agravo interno nos embargos de declaração no recurso
especial. Execução de título extrajudicial. Impenhorabilidade
de valor de até 40 (quarenta) salários mínimos mantido em
conta bancária ou fundos de investimento. Agravo interno não
provido.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o
entendimento de que 'é possível ao devedor poupar valores sob
a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta
salários mínimos, não apenas aqueles depositados em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou em
fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda'
(EREsp 1.330.567-RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão,
Segunda Seção, DJe de 19.12.2014).
2. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt nos EDcl
no REsp no 1.453.468-RS, registro no 2014/0110171-8, 4a
Turma, v.u., Rel. Min. RAUL ARAÚJO, j. em 3.3.2020, DJe
de 25.3.2020) (grifo não original).
“Segundo a jurisprudência pacificada deste STJ, 'é possível ao
devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família,
poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de
até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados
em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente ou
em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda'
(REsp 1.340.120-SP, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, julgado em 18.11.2014, DJe de 19.12.2014)”
(AgRg no REsp no 1.566.145-RS, registro no 2015/0287727-8,
2a Turma, v.u., Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES,
j. em 15.12.2015, DJe de 18.12.2015) (grifo não original).
“1. 'É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e
de sua família, poupar valores sob a regra da
impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários
mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de
poupança, mas também em conta corrente ou em fundos de
investimento, ou guardados em papel-moeda' (REsp 1.340.120-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
5
SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em
18.11.2014, DJe 19.12.2014).
2. 'Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até
quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-
moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos,
desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado
caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto
(inciso X)' (REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, Segunda Seção, julgado em 13.8.2014, DJe de
29.8.2014)” (AgRg no AREsp no 760.181-DF, registro no
2015/0202842-1, 4a Turma, v.u., Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, j. em 27.10.2015, DJe de 5.11.2015).
Igual entendimento foi perfilhado pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo:
“Ação de execução de título extrajudicial. Bloqueio via
Bacenjud da quantia de R$ 8.084,71. Reservas pessoais de até
40 salários mínimos são impenhoráveis, ainda que em conta
poupança com movimentação de conta corrente. Precedentes
do STJ. Impenhorabilidade reconhecida, com imediato
desbloqueio.
Recurso
provido”
(AI
no
2027274-07.2020.8.26.0000, de São Paulo, 13a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. CAUDURO PADIN, j. em
14.4.2020).
“Penhora. Decisão que manteve o bloqueio sobre os ativos
financeiros do executado agravante. Art. 833, X, do CPC/15
que torna absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40
salários mínimos, os valores depositados em caderneta de
poupança. Entendimento consolidado do E. STJ que, em
interpretação extensiva ao dispositivo acima, considerou
impenhorável a quantia poupada pela parte devedora até o
patamar supra, mantida em conta corrente, papel-moeda ou
outros fundos de investimento. Montante abaixo do limite
legal. Determinação para desbloqueio. Recurso nesta parte
provido” (AI no 2246426-91.2019.8.26.000, de São Bernardo
do Campo, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. J.B.
FRANCO DE GODOI, j. em 8.1.2020).
“Execução por título extrajudicial
Bloqueio de ativos
financeiros mantidos em aplicação financeira diversa de
caderneta de poupança
Irrazoabilidade
Art. 649, X, do
CPC que permite interpretação extensiva
Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça Desbloqueio determinado do
valor que não superar quarenta salários mínimos nacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Decisão
reformada

Recurso
provido”
(AI
no
2015826-76.2016.8.26.0000, de São Paulo, 14a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MAURÍCIO PESSOA, j. em
15.3.2016).
“Penhora Bloqueio 'on line' Saldo bancário Montante
constrito que não ultrapassa 40 salários mínimos, ainda que em
conta corrente
Impenhorabilidade reconhecida
Decisão
recorrida que afronta o art. 649, X, do CPC e está em confronto
com orientação do STJ - Desbloqueio que se impõe Recurso
provido.
(...).
(...) a posição adotada em primeiro grau está em
desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que os ativos financeiros, ainda que
percam o caráter alimentar depois de certo tempo, não deixam
de ser impenhoráveis até o montante correspondente a 40
salários mínimos, porque os valores poupados, seja em papel-
moeda,
aplicação
financeira
ou
conta
corrente,
são
impenhoráveis (art. 649, X, do CPC) e não apenas aqueles que
constam
em
caderneta
de
poupança”
(AI
no
2261986-15.2015.8.26.0000, de Americana, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. PAULO ROBERTO DE
SANTANA, j. em 24.2.2016).
Há de se admitir, nessa linha de raciocínio, que somente é
possível o bloqueio de numerário em conta de poupança, conta corrente ou aplicação
financeira no tocante aos valores que ultrapassarem quarenta salários mínimos.
Levando-se em conta que o salário mínimo federal
corresponde a R$ 1.045,00, conclui-se que a importância total bloqueada em
28.2.2020, R$ 80,65 (fl. 19), é bem inferior ao limite de quarenta salários mínimos,
equivalentes a R$ 41.800,00.
A constrição apenas seria aceitável quanto aos valores que
excedessem o limite de R$ 41.800,00.
Pondere-se que o limite de quarenta salários mínimos não
pode ser flexibilizado, uma vez que o montante estabelecido na lei revela que este é o
mínimo valor que deva ser assegurado ao devedor para a preservação de sua
dignidade.
3. Comporta acolhimento, igualmente, o pleito da agravante
para que seja afastada a penhora sobre 10% do referido benefício previdenciário.
De acordo com o já citado art. 833, inciso IV, do atual CPC,
são absolutamente impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e
destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.
O § 2o do art. 833, por sua vez, preceitua que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“O disposto nos incisos IV e X do 'caput' não se aplica à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia,
independentemente de sua origem, bem como às importâncias
excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais,
devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no
art. 529, § 3o” (grifo não original).
Infere-se desse dispositivo que a constrição seria possível em
relação aos valores que excedessem a cinquenta salários mínimos.
No caso em tela, ficou demonstrado que o benefício
previdenciário percebido pela agravante, ou seja, a pensão por morte de seu marido
de R$ 1.045,00, sobre a qual recaem diversos descontos de parcelas de empréstimos
bancários, não supera o teto estabelecido de cinquenta salários mínimos, consoante
se infere dos seus demonstrativos de pagamento (fls. 34/47).
Acerca desse assunto, já houve decisões do Tribunal de Justiça
de São Paulo:
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
que deferiu o pleito de penhora de 30% sobre a verba salarial
do executado. Impenhorabilidade de salários, nos termos do
art. 833, IV, do CPC. Mitigação dessa regra, no entanto, pela
aplicação do § 2o desse artigo, caso o salário do devedor
exceda a 50 salários mínimos, e se o percentual constrito não
inviabilizar a subsistência do devedor e de sua família.
Hipótese inocorrente. Executado que demonstrou que aufere
menos de três salários mínimos mensais, bem como é
responsável integralmente pela manutenção de sua família,
além de pagar aluguel e pensão alimentícia a uma filha.
Situação que demonstra que, caso mantida a constrição sobre
os vencimentos, resultará em prejuízo a subsistência do
devedor e de sua família. Afastamento da penhora
determinado. Decisão modificada. Recurso provido” (AI no
2025505-61.2020.8.26.0000, de Bauru, 15a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, j. em
6.4.2020).
“Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial.
Insurgência contra a decisão que determinou a penhora de
percentual dos vencimentos líquidos do executado. Cabimento.
Impenhorabilidade de tal verba, nos termos do art. 833, inciso
IV, do CPC vigente. Caso dos autos em que, de fato, não seria
razoável determinar a penhora de percentual dos vencimentos
percebidos pelo agravante, dada a sua natureza alimentar, e por
não se verificar, 'in casu', qualquer das excepcionalidades
previstas no art. 833, § 2o, do CPC. Precedentes do C. Superior
Tribunal de Justiça e do Egrégio TJSP. (...) Recurso provido
para revogar a ordem de penhora de percentual dos
vencimentos
do
recorrente
(...)”
(AI
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
8
2265688-27.2019.8.26.0000, de São Paulo, 23a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. MARCOS GOZZO, j. em
30.3.2020).
“Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Requerimento de penhora de 30% do salário mensal do
agravado - Inadmissibilidade no caso dos autos - Salário do
devedor que não excede a 50 salários mínimos, hipótese em
que seria legalmente permitida a penhora do valor excedente,
nos termos do art. 833, § 2o, do CPC/2015 - Impenhorabilidade
dos vencimentos que não é absoluta - Jurisprudência que vem
caminhando no sentido de se permitir a penhora de percentual
dos vencimentos do devedor, em patamar que não prejudique o
sustento dele - Caso dos autos, todavia, em que as
circunstâncias não justificam a aplicação do referido
entendimento jurisprudencial - Salário mensal do agravado que
não é elevado - Existência de despesas ordinárias com o
sustento da família que comprometem sensivelmente a renda
mensal do agravado - Deferimento da penhora de 30% de seu
salário nessas circunstâncias que representaria clara violação
ao art. 7o, X, da CF e ao art. 833, IV, do CPC/2015 - Decisão
mantida
-
Agravo
desprovido”
(AI
no
2186257-75.2018.8.26.0000, de Bauru, 12a Câmara de Direito
Privado, v.u., Rel. Des. CASTRO FIGLIOLIA, j. em
18.12.2018).
“Penhora. Cumprimento de sentença. Ação monitória. Decisão
que indeferiu o pedido de penhora de 30% do benefício de
INSS recebido pela executada. Art. 833, IV e § 2o, do CPC.
Benefício previdenciário de natureza alimentar que não
ultrapassa 50 salários mínimos. Crédito perseguido que não
possui natureza alimentar. Impenhorabilidade configurada.
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido”
(AI
no
2076322-37.2017.8.26.0000, de São Paulo, 38a Câmara de
Direito Privado, v.u., Rel. Des. SPENCER ALMEIDA
FERREIRA, j. em 14.9.2017).
Considerando-se que o benefício previdenciário mensal
percebido pela agravante não ultrapassa cinquenta salários mínimos e que o débito
em questão não tem natureza alimentar, é incabível a constrição de parte dele.
4. Nessas condições, dou provimento ao agravo contraposto,
reformando a decisão impugnada (fls. 54/55), a fim de permitir o levantamento, pela
agravante, do valor constrito, R$ 80,65 (fl. 19), assim como para afastar a penhora de
10% do seu benefício previdenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137964-06.2020.8.26.0000 -Voto no
9
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator